Tribunal: TJSP
Processo: 2076013-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa - Promoção, constituição, financiamento ou integração – Excesso de prazo - Não ocorrência – Feito complexo, que segue seu trâmite regular – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo – Necessidade de expedição de carta precatória, ofício, realização de perícias - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui,

Ementa:

HABEAS CORPUS – Organização criminosa - Promoção, constituição, financiamento ou integração – Excesso de prazo - Não ocorrência – Feito complexo, que segue seu trâmite regular – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo – Necessidade de expedição de carta precatória, ofício, realização de perícias - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076013-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIANA
MENDES DOS SANTOS e Paciente ELIAS GOMES MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
2
Habeas Corpus no 2076013-11.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0022400-28.2018.8.26.0050
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Suzano
Impetrante: Fabiano Mendes dos Santos
Paciente: ELIAS GOMES MORENO
Voto no 39433
HABEAS CORPUS
Organização criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração Excesso de prazo -
Não ocorrência Feito complexo, que segue seu trâmite regular
Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo
Necessidade de expedição de carta precatória, ofício, realização de
perícias - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do
CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Constrangimento ilegal não verificado - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Mendes dos Santos,
em favor de ELIAS GOMES MORENO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Suzano.
Narra, de início, que o paciente foi preso
em 15.03.2018 e, posteriormente, denunciado, em 05.04.2020,
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, no art. 2o,
§3o, ambos da Lei 10.826/13. Se encontra encarcerado,
portanto, há mais de 02 anos. Em 10.07.2018, foi determinada
a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação. Os
mandados de citação, devidamente cumpridos, foram juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
3
aos autos em 31.07.2018. A resposta à acusação foi
apresentada na data de 27.09.2018. Sendo assim, a audiência
de instrução e julgamento foi designada para 21.11.2018.
Entretanto, foi determinado que os autos em questão tenham
andamento
conjunto
com
o
processo
003372-89.2017.8.26.0606, sendo designada nova audiência
para 18.02.2019.
Em 06.05.2019, foi realizada audiência,
ocasião em que foram deferidas diligências requeridas pela
acusação. Ocorre que o resultado de referida diligência restou
inconclusivo, sendo deferido novo requerimento do Parquet.
Diante disso, foi pleiteado o relaxamento da prisão cautelar, o
que restou indeferido pelo MM. Juízo a quo.
Nesse contexto, insurge-se contra o
excesso de prazo para formação da culpa, ressaltando que o
processo não se revela complexo. Aponta, ademais, a
possibilidade de contaminação pelo COVID-19. Requer, assim,
o relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de
soltura (fls. 01/12).
Indeferida a liminar (fls. 501/502), foram
prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 505/514),
manifestando-se
a
D.
Procuradoria
de
Justiça
pelo
indeferimento do pedido com a consequente denegação da
ordem de habeas corpus (fls. 412/416).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 15 de
março de 2018, por volta das 06h, na Rua Rio Tinguá, no 33,
Nova União, nesta cidade e comarca, ELIAS GOMES
MORENO associou-se com vários indivíduos investigados nos
autos no 0006439-62.2017.8.26.0606, que tramitam perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
4
comarca
de
Suzano,
em
organização
criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, com o objetivo de obter vantagens, direta e indireta,
de natureza financeira, mediante a prática de infrações
penais, dentre elas, o tráfico de drogas e de armas de fogo,
exercendo função de comando em referida organização.
Segundo
apurado,
policiais
civis,
em
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos
autos do processo cautelar no 1500099-91.2018.8.26.0606, da
2a Vara Criminal da Comarca de Suzano, para verificação da
existência de materiais e objetos a confirmar a participação
do paciente no comando das atividades ilícitas promovidas pela
organização
criminosa,
compareceram
à
residência
do
paciente.
Em investigações policiais, apurou-se que
ELIAS utilizava linhas telefônicas identificadas como sendo
de seu uso para a comunicação com outros suspeitos. A partir
de áudios captados, verificou-se que o paciente tinha acesso
aos controles de uma das fontes de arrecadação de valores da
organização criminosa autointitulada “Primeiro Comando da
Capital”. As transcrições constantes dos autos indicam a
participação do paciente e demonstram sua função de comando
e ativa participação na vida contábil da organização.
Na residência do acusado, os policiais o
visualizaram tentando dispensar um celular utilizado para
cobranças e comunicações com os demais membros da
organização. Em buscas pelo imóvel, foram encontradas
diversas anotações recentes, indicando nomes e quantias.
ELIAS confessou aos agentes públicos ser
membro da facção e exercer posição de comando.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
5
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, o paciente foi preso em
19/07/2017, o MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO Guarulhos)
ajuizou a Medida Cautelar de Pedido de Quebra de Sigilo
Telefônico e Dados Telemáticos distribuída a este Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP.
Nas diligências de interceptação telefônica
do GAECO foram empreendidas, totalizando mais de 2.800
páginas. Inicialmente, diligências no Inquérito Policial n°
2/2017 da 6a DISCPATT-DEIC de São Paulo/SP, deram conta
da existência de uma organização criminosa dedicada ao
tráfico de drogas e outros crimes, envolvendo várias
pessoas.
Foi instaurado então o Inquérito Policial n°
8/2017 da 2a DISCPATT-DEIC, no curso do qual foi
instaurada a Medida Cautelar de Pedido de Quebra de Sigilo
Telefônico e Dados 0002892-14.2017.8.26.0606 desta 2a
Vara Criminal de Suzano no bojo da qual foi representada a
Quebra de Sigilo Telefônico e de Dados Telemáticos de vários
números telefônicos (celulares e fixos) e de IMEIs.
Descobriu-se o suposto envolvimento das
pessoas de EDSON GONÇALVESSIQUEIRA (“Gordinho”,
“Fenix”),
ERICSSON
APARECIDO
VICENTE
(“Bolota”),
EVERTON DIONISIO DE SOUZA e DAVI GARRIDO
GUNDIM, no crime de organização criminosa (no caso, o
“Primeiro Comando da Capital”) e no crime de tráfico de
drogas. Referido IP n° 8/2017 da 2a DISCPATT-DEIC, foi
redistribuído como IP no 55/2017 da 6a DISCPATT-DEIC.
No curso deste IP n° 55/2017, foi
instaurada a presente Medida Cautelar de Pedido de Quebra
de Sigilo Telefônico e Dados 0006439-62.2017.8.26.0606,no
bojo da qual foi representada a Quebra de Sigilo Telefônico e
de
Dados
Telemáticos
de
alguns
númerostelefônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
6
pertencentes
aos
investigados
“VELHOTE”
e
EDSON
(“Gordinho”, “Fenix”).
As quebras se referiam ao sigilo telefônico
e de dados telemáticos de inúmeras linhas telefônicas
(celulares e fixos) e dos IMEIs que com essas se
comunicassem, sendo dirigidas às respectivas Operadoras de
Telefonia, além do sigilo telemático dirigida às empresas
Whatsapp, Facebook,Google e Apple.
O Ministério Público concordou com a
representação (páginas 126/128).
Em 20/07/2017, aquele Juízo monocrático
determinou as quebras de sigilo como requeridas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias (páginas 133/135).
Ofícios foram enviados às Operadora de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas136/151). Resultado das interceptações apresentada
em uma centena de mídias (página312).
Em 25/08/2017, a D. Autoridade Policial
representou
pela
prorrogação
das
interceptações
das
linhas/IMEIs ora em curso bem como pela interceptações de
novas linhas telefônicas/IMEIs, pelo prazo de 15 dias(páginas
313/330), escudadas no minucioso trabalho de transcrição de
diálogos, efetivado pelas Equipes Apolo do DEIC (páginas
331/377, 378/414,418/438, 439/469, 470/486, 487/488,
489/491).O Ministério Público concordou com a representação
(páginas 493/494).
Em 05/09/2017, a autoridade impetrada
determinou as quebras de sigilo como requeridas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias (páginas 497/499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
7
Ofícios foram enviados às Operadora de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas500/540).Em 19/09/2017, sobreveio aos autos da
Medida Cautelar, r. liminar proferida no Habeas Corpus
2180050-94.2017.8.26.0000 da Colenda 14a Câmara de
Direito Criminal, impetrante Aloizio Figueiredo Ferreira
(gerente da OI S/A), para o fim de sustar a decisão da
autoridade impetrada, que autorizara a concessão de senhas
para realização de pesquisas de linhas com modalidade
móvel/rádio, com as finalidades de “1) permitir o acesso
imediato aos bancos de dados das Operadoras de Telefonia
destinatárias, para obtenção de dados cadastrais(pesquisas
nominais, ou por número de documento (RG, CPF ou CNPJ), ou
por número de linha ou número de contato; 2) permitir
obtenção de histórico de chamadas por número de
linhas(inclusive 3G) ou IMES, mesmo que não se tratem de
canais Alves, mas que sejam de interessa para as investigações
com ata retroativa a 12 de maio de 2017; 3) possibilitar a
prorrogação de ERB/EXTRATO em tempo real de linhas e
IMEIs, mas que sejam de interesse para as investigações
policiais” sob o entendimento de que estaria sendo conferido
um comando genérico e dar-se-ia azo para a Polícia Civil obter
comunicações dos interlocutores que não fossem alvo das
investigações, por período de tempo indeterminado, tanto ao
passado como para o futuro (páginas 582/586).
A D. Autoridade Policial foi comunicada da
sustação
(páginas
588/590).
As
Operadoras
foram
comunicadas (páginas 589/607).Resultado das interceptações
apresentada em dezenas de mídias (página985/986).Em
26/09/2017, a D. Autoridade Policial representou pela
prorrogação das interceptações das linhas/IMEIs ora em
curso, pela interceptações de novas linhas telefônicas/IMEIs,
pelo prazo de 15 dias, bem como pela concessão de senha para
as finalidades“1), 2), 3) e 4)” constantes à página 646 (páginas
617/650), escudada no minucioso trabalho de transcrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
8
diálogos efetivado pelas Equipes Apolo (páginas 655/723,
724/782, 783/820,821/826, 827/841, 842/855, 856/879,
880/897, 898/911, 912/917, 918/945, 946/984).
O Ministério Público concordou com a
representação (páginas 987/989). Em 02/10/2017, aquele
Juízo monocrático determinou as quebras de sigilo como
requeridas, pelo prazo de 15 (quinze) dias(páginas 990/992).
Ofícios foram enviados às Operadora de Telefonia, com
autorização de interceptação das comunicações telefônicas de
várias linhas/IMEIs sob investigação (páginas994/1029).Em
04/10/2017, a D. Autoridade Policial representou pela
prorrogação das interceptações das linhas/IMEIs ora em
curso, pela interceptações de novas linhas telefônicas/IMEIs,
pelo prazo de 15 dias, bem como pela concessão de senha para
as finalidades“1), 2), 3) e 4)” constantes à página 646(páginas
1031/1035).O
Ministério
Público
concordou
com
a
representação (páginas 1036/1039).
Em 06/10/2017, a autoridade apontada
como coatora monocrático determinou as quebras de sigilo
como requeridas, pelo prazo de 15 (quinze) dias (páginas
1039/1040).Ofícios
foram
enviados
às
Operadora
de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas1041/1061).Resultado das interceptações em dezenas
de mídias (página 1067/1068).Em 20/10/2017, a D. Autoridade
Policial representou pela prorrogação das interceptações das
linhas/IMEIs ora em curso, pela interceptações de novas
linhas telefônicas/IMEIs, pelo prazo de 15 dias, bem como
pela concessão de senha para as finalidades“1), 2), 3) e 4)”
constantes às páginas 1113/1114(páginas 1069/1118), escudada
no minucioso trabalho de transcrição de diálogos efetivado
pelas Equipes Apolo (páginas 1119/1137,1138/1158, 1159/1191,
1192/1286, 1287/1296).
O Ministério Público concordou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
9
representação (páginas 1297/1299).
Em 25/10/2017, a autoridade impetrada
determinou as quebras de sigilo como requeridas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias (páginas 1300/1302).Ofícios foram
enviados às Operadora de Telefonia, com autorização de
interceptação das comunicações telefônicas de várias linhas/IMEIs sob investigação (páginas1303/1322).Em
26/10/2017, a D. Autoridade Policial representou pela
interceptação de uma linha fixa não constante na
representação anterior (pertencente a “NEI”), compreendida
entre a data da instauração da Medida Cautelar (09/07/2017)
até a interrupção da interceptação no 15odia(páginas
1326/1329), escudada no minucioso trabalho de transcrição de
diálogos efetivado pelas Equipes Apolo (páginas 1335/1336).O
Ministério Público concordou com a representação (páginas
1344).
Em 27/10/2017, aquele Juízo monocrático
determinou as quebras de sigilo da linha de “NEI” (páginas
1345/1346). Ofícios foram enviados às Operadora de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas1347/1350).Em 25/11/2017, sobreveio o V. Acórdão
proferido no Habeas Corpus 2180050-94.2017.8.26.0000 da
C. 14a Câmara de Direito Criminal, para cassar a ordem judicial
proferida em 05/09/2017, sem prejuízo da edição de nova
decisão com observâncias do requisitos legais(páginas 1372,
1550/1557).
Em 28/11/2017, a D. Autoridade Policial
representou
pela
prorrogação
das
interceptações
das
linhas/IMEIs ora em curso, pela interceptações de novas
linhas telefônicas/IMEIs, pelo prazo de 15 dias, bem como
pela concessão de senha para as finalidades“1), 2), 3) e 4)”
constantes
às
páginas
1640/1641(páginas
1565/1645),
escudada no minucioso trabalho de transcrição de diálogos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
10
efetivado pelas Equipes Apolo (páginas 1647/1760,1761/1809,
1810/1818, 1819/1830, 1831/1841, 1842/1862, 1863/1885,
1886/1898, 1899/1939,1940/1961, 1962/1973, 1974/1981,
1982/2016).
O Ministério Público concordou com a
representação (páginas 2018/2021). Em 07/12/2017, aquele
Juízo monocrático determinou as quebras de sigilo como
requeridas,
pelo
prazo
de
15
(quinze) dias (páginas 2023/2025).Ofícios foram enviados às Operadora de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas2026/2049).Em 06/12/2017, a D. Autoridade Policial
representou pela interceptação de uma linha celular não
constante
na
representação
anterior
(pertencente
a
ROBINSON GUEDES DECASTRO DONATO, Robinho ou
Narigudo)
(páginas
2062/2072).O
Ministério
Público
concordou com a representação (páginas 2073/2075).
Em 18/12/2017, a autoridade impetrada
determinou as quebras de sigilo da nova linha e IMEI pelo
prazo de 15 dias (páginas 2076/2077).Ofícios foram enviados
às Operadora de Telefonia, com autorização de interceptação
das comunicações telefônicas de várias linhas/IMEIs sob
investigação
(páginas2078/2092).Em
18/12/2017,
a D. Autoridade Policial representou pela prorrogação das interceptações das linhas/IMEIs ora em curso, pela
interceptações de novas linhastelefônicas/IMEIs, pelo prazo
de 15 dias, bem como pela concessão de senha para as
finalidades“1), 2), 3) e 4)” constantes à página 2120(páginas
2100/2122), escudada no minucioso trabalho de transcrição de
diálogos
efetivado
pelas
Equipes
Apolo
(páginas
2126/2129,2130/2148,
2149/2170).Páginas
2173/2195
(repetição
das
páginas
2100/2122retro);
Páginas
2196/2221(repetição das páginas 2130/2148retro); páginas
2222/2243
(repetição
das
páginas
2149/2170retro).
Continuação do trabalho de transcrição de diálogos efetivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
11
pelas Equipes Apolo: páginas 2244/2247 e 2248/2283.O
Ministério Público concordou com a representação (páginas
2284/2288).
Em 19/12/2017, a autoridade impetrada as
quebras de sigilo da nova linha e IMEI pelo prazo de 15 dias
(páginas 2289/2290). Ofícios foram enviados às Operadora de
Telefonia, com autorização de interceptação das comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs
sob
investigação
(páginas2291/2310 e páginas 2317/2320).Em 09/01/2018, a
D. Autoridade Policial representou pela prorrogação das
interceptações
das
linhas/IMEIs
ora
em
curso,
pela
interceptações de novas linhas telefônicas/IMEIs, pelo prazo
de 15 dias, bem como pela concessão de senha para as
finalidades“1), 2), 3) e 4)” constantes à página 2359(páginas
2346/2362), escudada no minucioso trabalhode transcrição de
diálogos efetivado pelas Equipes Apolo (páginas 2363/2455,
2456/2483).O
Ministério
Público
concordou
com
a
representação (páginas 2484/2487).
Em 11/01/2018, a Autoridade Policial
representou pela retificação de um número telefônico por
erro material pertencente a “SHEILA” (páginas 2488/2489).
Em 11/01/2018, este Juízo monocrático determinou as
quebras de sigilo como requeridas, pelo prazo de 15 (quinze)
dias (páginas 2490/2492). Ofícios foram enviados às
Operadora de Telefonia, com autorização de interceptação
das comunicações telefônicas de várias linhas/IMEIs sob
investigação
(páginas2493/2517).Em
02/02/2018,
a D. Autoridade Policial representou pela prorrogação das interceptações das linhas/IMEIs ora em curso, pela
interceptações de novas linhas telefônicas/IMEIs, pelo prazo
de 15 dias, bem como pela concessão de senha para as
finalidades“1), 2), 3) e 4)” constantes às páginas 2562 e
2566(páginas 2554/2568), escudada no minucioso trabalho de
transcrição de diálogos efetivado pelas Equipes Apolo
(páginas2569/2657,
2658/2670).O
Ministério
Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
12
concordou com a representação (páginas 2671/2675).
Em 14/02/2018, este Juízo monocrático
determinou as quebras de sigilo como requeridas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias (páginas 2676/2678).Ofícios foram
enviados às Operadora de Telefonia, com autorização de
interceptação
das
comunicações
telefônicas
de
várias
linhas/IMEIs sob investigação (páginas2679/2696).Relatório
de investigações das Equipes Apolo foi apresentado pela D.
Autoridade Policial (páginas 2700/2773). Em21/02/2018,o
Ministério
Público
(GAECO-Guarulhos)peticionou
eletronicamente
a
Medida
Cautelar
Pedido
de
Prisão
Temporária e Buscas e Apreensões, sendo distribuída por
prevenção a esta2a Vara Criminal da Comarca de
Suzano/SPsobno 1500099-91.2018.8.26.0606 (páginas 10 a
19).
Representou pelas prisões temporárias e
execução de buscas domiciliares em face dos investigados
(ALESSANDRO DOS SANTOS (“Alemão”, “Perturbado”),
PAULOEDUARDO
DA
SILVA
SANTOS
(“Dagoberto,
“Molejo”), RAFAEL DOS SANTOS (“Refen”),ALEXANDRO
BRAMBILLO DA SILVA (“Gordão”) e ROBINSON GUEDES
DE
CASTRODONATO
(páginas
16/17).Representou
em
apartado, por buscas e apreensões domiciliares em face de
outros investigados (Julio Cesar Silva (“Nego Julio”), Eduardo
Coelho Amaral (“Du”), Francisco Renato Moreira (“DVD”),
Emerson
dos
Santos
(“Baleado”),
Nailton
Vasconcelos
Martins(“Dinho”),
José
Ricardo
Aparecido
de
Souza
(“Ricardo”), o PACIENTE [Elias Gomes Moreno(“Gordão da
Cebola”)], Claudinei Giovinho Rodrigues (“Davi”), Marcos
Fernando RodriguesSoares (“Piter”), Anderlei Antonio da Silva
(“Magrinho”, “Derlei”), Anderson das Neves Souza(“Veinho”) e
Almir Raimundo de Sousa).
Os pedidos encontraram supedâneo no
trabalho da quebra de interceptações telefônicas, de sigilo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
13
comunicações e dados telemáticos, produzidos nos autos da
Medida
Cautelar
no
0006439-62.2017.8.26.0606
supra,
levadas a cabo pelas Equipes Apolo (páginas22/47, páginas
48/59).
O Ministério Público (GAECO-Guarulhos)
manifestou-se favorável às referidas medidas (páginas
62/63).
Em 15/03/2018, na ocasião das diligências
de busca e apreensão em sua residência em São Paulo/Capital,
o PACIENTE [Elias Gomes Moreno (“Gordão da Cebola”)]foi
preso em flagrante (página 17).
Em 16/03/2018, realizada Audiência de
Custódia no DIPO 3, tendo a MMa Juíza de Direito DRA.
JULIA MARTINEZ ALONSO E ALMEIDA ALVIM convertido
a prisão flagrancial do acusado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública, fundada nas circunstâncias da
apreensão de anotações da contabilidade do crime
organizado com diversos nomes, na afirmação do próprio
acusado de que é membro do PCC e exerce comando dentro
facção, nos registros criminais de condenações anteriores
por tráfico de drogas, na participação do acusado em
organização envolvida em crimes como tráfico de drogas,
comércio de armas de fogo, crimes patrimoniais fato que
demonstra acentuada gravidade e periculosidade.
Em 05/04/2018, o Ministério Público
distribuiu
eletronicamente
a
Ação
Penal
supra,
com
oferecimento de denúncia em face do PACIENTE por suposta
infração aos artigos 1o e 2o § 3o, da Lei no 12.850/2013
(páginas 1/7).
Em 10/07/2018, a autoridade impetrada
recebeu a denúncia determinando a citação/intimação do
PACIENTE (páginas 152/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
14
Em
25/07/2018,
o
PACIENTE
foi
citado/intimado da acusação (página 192).Em 27/09/2018, o
PACIENTE apresentou resposta escrita (páginas 209/210).
Em 03/10/2018, designada audiência una
para o dia 21/11/2018, 14:30h (página211).
Em
15/10/2018,
o
Ministério
Público
requereu a tramitação conjunta dos presentes autos digitais
com o Processo Crime 0003372-89.2017.8.26.0606 (páginas
221/222).
Em 16/01/2019, deferido o pleito acima e
designado audiência una para o dia 18/02/2019, 17:00h
(página 253). Em 18/02/2019, a audiência conjunta não foi
realizada diante de requerimento em comum de todos os
Defensores
nos
autos
digitais
0003372-89.2017.8.26.0606 (páginas1721/1724).
Naqueles autos digitais foi requerido pelo
D. Defensor do corréu ALESSANDRODOS SANTOS a
concessão de prazo de 10 dias para resposta por escrito.
Audiência uma redesignada para o dia 06/05/2019,
15:00h. Deferida perícia complementar de anotações apreendidas (cadernos, folhas, cadernetas) (páginas
305/306).
Em 16/04/2019, juntada de petição para
concessão de “relaxamento da prisão em flagrante” do
PACIENTE (páginas 328-338).O Ministério Público (GAECO)
manifestou-se contrário ao pedido (páginas355-362).
Em 06/05/2019, realizada audiência una
com interrogatório do PACIENTE Elias Gomes Moreno
(“Gordão da Cebola”)] e dos demais acusados dos autos
digitais 0003372-89.2017.8.26.0606 (ALESSANDRO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
15
SANTOS, PAULO EDUAROD DA SILVASANTOS, RAFAEL
DOS SANTOS, ALEXANDRO BRAMBILLO DA SILVA,
CLAUDINEIGOVINHO RODRIUGES).
Determinado
cobrança
da
perícia
complementar no material apreendido. Determinado que se
aguardasse o cumprimento das precatórias inquiritórias para
oitivas das testemunhas Carlos Alberto de Souza e Carla de
Souza, e retorno da precatória para interrogatório de
ROBINSON GUEDES DONATO (páginas 372/373).
Em
16/05/2019,
aquele
Juízo
monocrático indeferiu o pedido de “relaxamento da prisão
preventiva”
do
PACIENTE
(páginas
378/380).Em
09/12/2019,
reiterada
cobrança
para
perícia
complementar (página 418). Reiteração (página 429).
Em 31/01/2020, juntada de pedido de
“relaxamento da prisão em flagrante” do PACIENTE fundado
no excesso de prazo para encerramento da instrução (páginas
431/337), seguido de manifestação contrária do Ministério
Público (GAECO) (páginas 440/449).
Em 23/03/2020, juntada de novo pedido
de “relaxamento da prisão em flagrante” fundado no excesso
de prazo para encerramento da instrução e Recomendação
62/2020 do CNJ em razão da pandemia do coronavírus
(páginas 456/465), seguido de manifestação contrária do
Ministério Público (GAECO) (páginas 468/470).

Em
03/04/2020,
este
Juízo
monocrático indeferiu fundamentadamente todos os pedidos
de concessão de liberdade. Determinado que se aguarde o
dia 1o/07/2020, 17:00h, a realização da audiência
conjunta com os autos 0003372-89.2017.8.26.0606, para
oitiva das testemunhas comuns Carlos Alberto da Cunha
(Delegado de Polícia) e uma testemunha de defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
16
acusado PACIENTE nestes autos (páginas 472/475).
Em consulta ao Sistema Saj deste E.
Tribunal de Justiça observo que a audiência designada para
01/07/2020, 17:00 h, não se realizou em razão da adoção
do sistema de teleaudiências com o uso do aplicativo
Microsoft Teams conforme Comunicado CG 284/2020 (DJe de
17/04/2020) e necessidade de readequação da pauta e
confirmação da possibilidade de realização da presente
audiência junto aos estabelecimentos prisionais.
Verifica-se, ainda, que referida a audiência
virtual foi designada nos termos dos Comunicados no
284/2020 e 323/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça e se realizará no dia 27/07/2020 às 15h pelo
aplicativo Microsoft Teams.
Pois bem.
Como se vê, diante de tais informações,
nota-se que o feito está em regular andamento, não se
vislumbrando desídia por parte do Juízo de origem, que tem
realizado todos os atos processuais dentro de um prazo
razoável, em busca do esclarecimento dos fatos e da verdade
real.
É certo que a ação penal deve observar o
princípio da razoável duração do processo. Entretanto, o juízo
de razoabilidade deve se pautar no caso concreto, e não se
apegar apenas à formalidade da norma.

Nesse sentido, as delongas capazes de
evidenciar excesso de prazo e ensejar o relaxamento da prisão
devem ser injustificadas, a denotar protelação por parte do
Estado-juiz ou do Ministério Público, o que, frise-se, não
ocorre no caso aqui em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
17
A propósito:
HABEAS CORPUS Constrangimento ilegal
Excesso de prazo
Inocorrência
Prazo
adstrito ao critério da razoabilidade

Impossibilidade de interpretação formal da
norma Inexistência ademais de desídia ou
abuso de poder do juiz processante Ordem
denegada. O prazo para concluir a instrução
criminal
obedece
ao
critério
da
razoabilidade, não havendo sentido em somar-
se o tempo de cada ato processual. A norma
jurídica
não
pode
ser
interpretada
formalmente”. (HC no 176.565-3
São
Paulo, Rel. Silva Leme CCRIM 3 VU,
de 28.11.94).
Os prazos indicados para o fim da
instrução criminal servem apenas como parâmetro geral,
porquanto variam conforme as singularidades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem
mitigado:
“Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste
Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser
visto apenas com base na soma aritmética dos
prazos legais do procedimento, podendo ser
estendido quando a complexidade do caso assim o
exigir. Têm sido apontados como fatores que
identificam uma causa como complexa, e assim
justificam uma razoável delonga no procedimento,
a necessidade de expedição de cartas precatórias, julgamento de incidentes
processuais, bem como de realização de exames e
perícias e outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas
interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade
de acusados e de testemunhas, assim como a
existência de autos muito volumosos, que demandem maior tempo
para a análise e
ordenação dos atos.” (MOURA, Maria Thereza
Rocha de Assis e LAÇAVA, Thaís, Aroca Datcho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
18
A garantia da razoável duração do processo penal
e a contribuição do STJ para a sua efetividade,
in PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.).
Processo
penal
e
democracia.
Estudos
em
homenagem aos 20 anos da Constituição da
República de 1988. Rio: Lúmen Júris, 2009, p.
412).
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
DROGA. CONTORNOS
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
INTERESTADUAL. PERICULOSIDADE
CONCRETA DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
DE CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA
CAUTELA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 3. Constitui entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça
que somente configura constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa,
apto a ensejar o relaxamento da prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera
soma aritmética dos prazos processuais. In
casu, o processo tem seguido regular tramitação.
O maior prazo para o julgamento decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
19
complexidade do feito, em que se apura a
imputação a uma pluralidade de réus da prática
de tráfico interestadual de entorpecentes, por
meio de organização criminosa, decorrente de
investigações policiais levadas a cabo inclusive a
partir de interceptações telefônicas. Fez-se
necessária, ainda, a nomeação de defensor dativo
a um dos réus, recolhido em estabelecimento
situado em comarca diversa, bem como a
expedição de diversas cartas precatórias. Não
há, pois, falar em desídia do magistrado
condutor, o qual tem diligenciado no sentido de
dar andamento ao processo, não podendo ser
imputado ao Judiciário a responsabilidade pela
demora. Habeas corpus não conhecido.” (HC
338.974/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a
Turma, j. 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (g.n.).
Registra-se que, ao contrário do alegado
pelo impetrante, trata-se de feito extremamente complexo,
fruto de uma profunda investigação, que tramita em conjunto
com os autos e inclusive possuindo audiência conjunta com os
autos 0003372-89.2017.8.26.0606, sendo inúmeros os réus
nesses dois processos, possuindo vasta prova documental
oriunda de interceptação telefônica para análise, que
necessitou de realização de inúmeras perícias, perícias
complementares, expedição de ofícios, cartas precatórias,
tudo isso para se apurar a atuação de facção criminosa
altamente organizada.
Além
disso,
de
acordo
com
as
informações prestadas pela autoridade impetrada, vê-se que a
defesa pleiteou, por duas vezes, a redesignação da data da
audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, há que se considerar,
ainda, o atual cenário mundial, marcado pela pandemia do
COVID-19, que impossibilitou, por ora, a realização da
audiência designada para o dia 01/07/2020, no entanto, nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
20
audiência já se encontra designada para o dia 27/07/2020,
não havendo que se falar, frisa-se, em desídia por parte do
MM. Juízo de origem.
Confira-se:
Habeas
Corpus

Tráfico
de
drogas

Requerimento de revogação da prisão preventiva e
alegação de excesso de prazo na formação da
culpa.
Revogação
da
prisão
preventiva
-
Impossibilidade.
Presença
dos
requisitos
da
custódia cautelar
Despachos suficientemente
fundamentados. Paciente incurso, em tese, na
prática de crime equiparado a hediondo, para o
qual é legalmente vedada a liberdade provisória,
conforme o art. 44, da Lei de Drogas declaração
de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum

decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de
afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em
que
tal
medida
se
mostrar
necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais. Excesso de prazo - Prazo para o
término da instrução criminal que não se baseia
em meros cálculos aritméticos, sendo permitida
sua
dilação
desde
que
haja
a
devida
justificativa. Neste caso, a ocorrência de
evento de força maior (Pandemia de Covid-19)
gerou a suspensão da audiência designada, não
tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por
parte do Magistrado. Não se vislumbra, por
ora, a existência de constrangimento ilegal que
justifique o relaxamento da prisão por excesso
de prazo. Pleito de concessão de liberdade em
virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da
Recomendação 62/2020 do CNJ Pedido que não
foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
21
implicaria em supressão de Instância. Ordem
denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2055212-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de
Registro: 28/04/2020) (g.n.)
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem
pública. Apreensão de 02 tijolos de maconha,
pesando 1,568 kg. Paciente reincidente e que
possui maus antecedentes. Excesso de prazo para
a formação da culpa não configurado. Suspensão
do processo justificada em face da pandemia do
COVID-19.
A
situação
excepcional
pela
pandemia em curso não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio,
devendo ser avaliado cada caso concreto. Não
demonstrado que o paciente é acometido de alguma
doença, colocando-o no grupo de risco, ou que a
equipe de saúde do estabelecimento prisional não
está tomando as devidas providências para evitar a
propagação do vírus. Ordem denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2062790-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a
Vara; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 27/04/2020) (g.n.)
No mais, verifica-se que a autoridade
impetrada procedeu à revisão da necessidade da manutenção
da custódia cautelar do acusado, de maneira devidamente
fundamentada, não havendo, do mesmo modo, constrangimento
ilegal a ser reconhecido.
Além
disso,
repisa-se,
não
se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
22
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não
foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
No presente caso, ademais, não se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento
excepcional do pleito ou que o paciente estaria submetido a
risco iminente.

Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas
corpus

Liberdade
em
razão
da
disseminação do covid-19 Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem
Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente
Supressão de instância
Ordem denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064757-71.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São Vicente - Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
15/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão de
prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2057338-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076013-11.2020.8.26.0000 -Voto no 39433 – M
23
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de
Registro:
05/05/2020)
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a
ser reconhecida.
Pelo exposto, inexiste ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator